Tribunal: TJBA
Processo: 8054730-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054730-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE ROCHA DE ALELUIA

Advogado(s)
:
SAULO NOGUEIRA GUIMARAES

APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator, que negou seguimento ao recurso, com fundamento em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 932, IV, alínea “b”, do CPC/2015. O agravante sustentou a necessidade de apreciação colegiada da matéria, invocando suposta violação ao princípio da colegialidade.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a decisão monocrática proferida nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC/2015, com base em jurisprudência consolidada, viola o princípio da colegialidade e o direito ao duplo grau de jurisdição, quando antecipa posicionamento que seria adotado pelo órgão colegiado.

III. Razões de decidir
3. O art. 932, IV, do CPC/2015 autoriza o Relator a decidir monocraticamente o recurso que for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante do STF, do STJ ou do próprio Tribunal.
4. A decisão agravada apenas antecipa o entendimento consolidado do colegiado, não havendo violação ao princípio da colegialidade.
5. A atuação monocrática do Relator, nas hipóteses legais, garante a celeridade processual e encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante ou entendimento consolidado não afronta o princípio da colegialidade.
2. O art. 932, IV, do CPC/2015 autoriza a atuação monocrática do Relator, sendo compatível com o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 932, IV, “b”; CF/1988, art. 5º, LV
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.758.939/SP, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 15/06/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.753.340/MG, Rel.
Min. Raul Araújo, j. 18/05/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno

n.º

8054730-64.2024.8.05.0001
,
em que é Agravante
LUCIENE ROCHA DE ALELUIA
e agravada
CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP.

Acordam os Desembargadores integrant
es da Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão
,
em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES E

NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível,

de

de 20
25.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator